Tribunal: TJDFT
Processo: 0737587-14.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2021-11-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Esdras Neves Número do processo: 0737587-14.2021.8.07.0000 Classe judicial: AÇÃO RESCISÓRIA (47) AUTOR: AGNELO SANTOS QUEIROZ FILHO REU: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS D E C I S Ã O Trata-se de AÇÃO RESCISÓRIA, com pedido liminar, proposta por AGNELO SANTOS QUEIROZ FILHO em desfavor do MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS e do DISTRITO FEDERAL, na qual busca, com fundamento no artigo 966, inciso V, do Código de Processo Civil, rescindir acórdão prolatado pela 1a Turma Cível deste TJDFT, que confirmou sentença proferida pelo juízo da Sétima Vara da Fazenda Pública (Processo no 2015.01.1.002697-8). Em sua inicial, o autor pede a concessão da gratuidade de justiça. Informa que se encontra com valores bloqueados em sua conta corrente, perfazendo a quantia de R$128.739,87, em razão de decisões judiciais em processos diversos. Aduz que percebe proventos de aposentadoria na ordem de R$6.739,15, que estão comprometidos com o pagamento de parcelamentos administrativos, conta de energia elétrica, financiamento bancário e multa processual, no montante mensal de R$5.792,82. Assevera não possuir condições de arcar com o pagamento das despesas processuais, sem o comprometimento de seu sustento e de sua família. Brevemente relatados, decido. Como é cediço, a Constituição Federal instituiu o benefício da assistência jurídica gratuita com o intuito de assegurar o acesso de todos à Justiça, especialmente para aqueles que não dispõem de situação econômica suficiente para arcar com as custas do processo e com os honorários de advogado. A gratuidade de justiça pode ser concedida mediante afirmação do interessado, desde que não contrariada pelos demais elementos de prova dos autos. A presunção de pobreza evidenciada pela declaração, portanto, é relativa. Ou seja, diante de prova que evidencie não se tratar de parte hipossuficiente, pode o juiz indeferir o benefício. Logo, a simples alegação de hipossuficiência econômica, desacompanhada de lastro probatório razoável e plausível, não tem o condão de afastar a exigência legal, a todos imposta, de recolhimento das custas/taxas judiciárias e despesas processuais. Nesse sentido, faço menção aos seguintes precedentes deste Tribunal de Justiça: AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. HIPOSSUFICIÊNCIA NÃO DEMONSTRADA. GASTOS INCOMPATÍVEIS COM OS DESTINATÁRIOS DA GRATUIDADE. INDEFERIMENTO. DECISÃO MANTIDA. 1. Consoante entendimento desta egrégia Corte, a declaração da parte interessada de que não tem condições de arcar com as custas processuais, sem prejuízo de seu sustento ou de sua família, gera a presunção relativa da necessidade da gratuidade de justiça. 2. A presunção de veracidade da necessidade de justiça gratuita pode ser afastada pelo próprio magistrado, quando houver nos autos elementos que evidenciem a capacidade de custeio das despesas processuais pela parte requerente, conforme artigo 99, §2o, do Código de Processo Civil. 3. Agravo interno conhecido e não provido. (Acórdão 1346798, 07077276520218070000, Relator: SIMONE LUCINDO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 9/6/2021, publicado no PJe: 18/6/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (g.n.) DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. INDEFERIMENTO. PRESUNÇÃO RELATIVA ILIDIDA. 1. A declaração de hipossuficiência, para concessão da justiça gratuita, goza de presunção relativa de veracidade, nos termos do artigo 99, § 3o do Código de Processo Civil. 2. Por não ter comprovado situação financeira desfavorável ou circunstância específica que possa comprometer sobremaneira a subsistência do agravante e de sua família, a manutenção do indeferimento da gratuidade de justiça é medida que se impõe. 3. Agravo de instrumento não provido. (Acórdão 1246855, 07033257220208070000, Relator: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA, 6a Turma Cível, data de julgamento: 29/4/2020, publicado no DJE: 19/5/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (g.n.) Em idêntico caminho, já me manifestei em outra oportunidade: AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA HIPOSSUFICÊNCIA. A Constituição Federal instituiu o benefício da assistência jurídica gratuita, para assegurar o acesso de todos à Justiça, especialmente para aqueles que não dispõem de situação econômica suficiente, devidamente comprovada nos autos, para arcar com as despesas processuais, sem prejuízo do sustento próprio ou da família. Havendo elementos de prova em sentido contrário à declaração de hipossuficiência firmada pela parte, o indeferimento do pedido de concessão dos benefícios da gratuidade de justiça deve ser mantido. (Acórdão 1285970, 07176046320208070000, Relator: ESDRAS NEVES, 6a Turma Cível, data de julgamento: 16/9/2020, publicado no DJE: 6/10/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (g.n.) No caso dos autos, o autor possui proventos líquidos de aposentadoria na ordem de R$6.739,15, renda essa que, por si só, mostra-se incompatível com a alegação de hipossuficiência, ainda que considerando a indisponibilidade decorrente dos bloqueios judiciais realizados. Além disso, nos extratos bancários de ID 30947723 constam DOCs creditados na conta do autor nos valores de R$2.900,00, R$1.700,00 e R$900,00, o que indicaria, em princípio, que o autor possui outras fontes de renda. No mais, dos elementos coligidos nos autos, verifica-se que o padrão de vida (casa em área nobre da cidade) e as despesas ordinárias apresentados pelo autor (conta de energia elétrica no valor de R$907,87 – ID 30947722 e financiamento de veículo no valor de R$1.253,22 - ID 30947730) não condizem com o conceito de pobreza, em especial quando analisados os valores das custas cobradas por este Egrégio Tribunal. A não ser assim, os benefícios do Poder Público, que geralmente deveriam contemplar os necessitados, terminarão desviados para a parcela da população que possui condições de arcar com os custos da demanda. Assim, considerando que os elementos presentes nos autos são suficientes para comprovar a falta dos pressupostos legais para a concessão do benefício pretendido (artigo 99, §2o, do Código de Processo Civil), indefiro a gratuidade de justiça. Deverá o autor, no prazo de 10 dias, providenciar o recolhimento das custas processuais e do depósito prévio (artigo 968, inciso II, do Código de Processo Civil), sob pena de indeferimento da petição inicial. Publique-se. Intime-se. Brasília, D.F., 25 de novembro de 2021 Desembargador ESDRAS NEVES Relator